Tribunal: TJDFT
Processo: 0033877-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 14.195/2021. LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. Determinada a desconstituição de penhoras e retirada do nome da executada dos cadastros de inadimplentes.
3. Apelante sustenta que não houve paralisação superior a cinco anos, que promoveu diligências para localização de bens, que houve suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020, que não foi intimada pessoalmente, e que a aplicação da Lei 14.195/2021 viola o princípio da irretroatividade.
4. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e prosseguir com a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a suspensão do processo, a ausência de intimação pessoal e a aplicação das Leis 14.010/2020 e 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 206, §5o, I, do CC, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.
7. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo, conforme art. 206-A do CC.
8. A Lei 14.195/2021 não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes de sua vigência, devendo ser observada a redação anterior do art. 921 do CPC.
9. O processo foi suspenso em 21/8/2018, iniciando-se o prazo prescricional em 21/8/2019.
10. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (140 dias), período que deve ser somado ao cálculo da prescrição.
11. A parte recorrente obteve êxito parcial em penhoras anteriores à suspensão do processo, nos valores de R$ 579,51 e R$ 427,03, o que interrompeu o prazo à época. Contudo, as diligências posteriores à suspensão, como novas consultas ao sistema Sisbajud, foram infrutíferas, não sendo aptas a interromper o novo curso da prescrição.
13. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tese 568) exige efetiva constrição patrimonial ou citação para interromper a prescrição, não bastando peticionamentos.
12. O contraditório foi respeitado, com intimação das partes em 11/2/2025 sobre eventual prescrição intercorrente.
13. A prescrição consumou-se em 8/1/2025, sem diligências úteis promovidas pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença com base no prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. 2. A Lei 14.195/2021 não retroage para atingir processos em que o prazo prescricional já se iniciou. 3. A suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada no cálculo da prescrição intercorrente. 4. Penhoras parciais anteriores à suspensão do processo interrompem o prazo prescricional à época, mas não impedem a fluência do novo prazo após o término da suspensão. 5. Mera petição não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária constrição".
Dispositivos relevantes citados: Art. 206, §5o, I, do CC; Art. 206-A do CC; Art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, do CPC; Art. 924, V, do CPC; Art. 3o da Lei 14.010/2020; Art. 5o, XXXVI, da CF; Art. 14 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.340.553/RS – Tese 568 – STJ; REsp 1.604.412/SC – IAC – STJ; Acórdão 1743518, 00156750920158070001 – TJDFT.